Tribunal: TJDFT
Processo: 0701879-69.2023.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CUSTAS COMPLEMENTARES PARA CUMPRIMENTO DE LIMINAR NÃO COMPROVADAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS PELA AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, a qual extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, inciso IV, do CPC, devido à ausência de recolhimento das custas intermediárias necessárias para a realização da diligência de busca e apreensão do veículo. 1.1. O autor requer a cassação da sentença para continuidade do processo.
2. O cumprimento da liminar em ação de busca e apreensão é indispensável para o prosseguimento do processo, exigindo a localização do veículo para a continuidade da marcha processual, conforme o art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei no 911/1969. 2.1. Se o autor não adota medidas eficazes para cumprir a liminar ou não converte a ação em executiva, o processo não pode prosseguir. 2.2. Precedente: “A ausência de recolhimento das custas intermediárias para a realização da diligência de busca e apreensão do veículo autoriza a extinção do processo por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, CPC), prescindindo da intimação pessoal da parte autora.” (07515371920238070001, Relator(a): Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, DJE: 7/8/2024). 2.3. No caso, o autor não comprovou o recolhimento das custas intermediárias, não fornecendo meios eficazes para o cumprimento da liminar e nem solicitando a conversão da ação em executiva, impedindo o andamento processual.
3. A intimação pessoal do autor não é necessária quando o processo é extinto por falta de pressupostos de desenvolvimento válido e regular, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC. A exigência de intimação pessoal aplica-se apenas às hipóteses previstas nos incisos II e III do art. 485. 3.1. Precedente: “A previsão de intimação pessoal da parte, disposta no § 1o do art. 485 do CPC, somente é aplicável quando a extinção se opera com fundamentos nos incisos II e III do referido artigo.” (07023535120248070004, Relator(a): Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, DJE: 12/8/2024).
4. O autor está cadastrado para receber citações e intimações eletrônicas, dispensando outras formas de intimação, conforme a Lei no 11.419/2006. 4.1. Precedente: “A intimação via sistema PJe é considerada pessoal e suficiente para cientificar a parte cadastrada como parceira eletrônica do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, nos termos do art. 5o, §§ 1o e 6o, da Lei n. 11.419/2006 e da Portaria GC n. 160/2017 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, dispensando-se o envio de carta registrada e a publicação no diário oficial.” (07073659620228070010, Relator: Leonor Aguena, 2a Turma Cível, DJE de 22/1/2024).
5. No caso dos autos, não há condenação em honorários pela ausência de angularização da relação processual.
6. Recurso improvido.